Tribunal: STF
Processo: AI 543590
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: Prescrição trabalhista: reduzindo-se o art. 7º, XXIX, da
Constituição, à fixação do prazo prescricional, é questão
infraconstitucional - que não viabiliza o RE - saber se atinge o
"fundo do direito" ou apenas as prestações anteriores ao biênio:
precedentes